Tribunal: TJMT
Processo: 1029646-20.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029646-20.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.790.722/0001-85 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C REIVINDICATÓRIA E PERDAS E DANOS. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a ação declaratória de rescisão e cancelamento de escritura pública de desapropriação, cumulada com reivindicação de imóvel e pedido de indenização por perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de anulação da escritura pública de desapropriação e os pedidos dela decorrentes (reivindicação dos imóveis e indenização) estariam sujeitos à prescrição e, em caso afirmativo, se tal prescrição estaria consumada.

III. Razões de decidir

3. A despeito da roupagem declaratória atribuída à ação, verifica-se que os efeitos práticos pretendidos pela parte autora – retomada da posse dos imóveis, desconstituição de registros públicos e reparação por danos materiais – inserem a demanda no campo das ações constitutivas e condenatórias, sujeitas a prazos prescricionais.

4. A jurisprudência consolidada do STJ afirma a prescritibilidade como regra geral, inclusive em ações anulatórias ou reivindicatórias promovidas em face da Fazenda Pública, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas.

5. O ajuizamento da ação ocorreu mais de duas décadas após a formalização da escritura de desapropriação, sem demonstração de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, configurando-se a decadência da pretensão.

6. A prescrição deve incidir conforme o prazo decenal do art. 205 do CC/2002, aplicável inclusive às ações de desapropriação indireta, segundo o Tema 1.019, do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A prescrição alcança pretensões patrimoniais formuladas sob a forma de pedido declaratório, quando a demanda veicula efeitos práticos constitutivos ou condenatórios.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205 e 166; CC/1916, art. 177; Decreto n.º 20.910/1932, art. 1.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.019, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, que, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO E CANCELAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO C/C REIVINDICATÓRIA DE IMOVEIS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS”
n.º 1029646-20.2021.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou extinto o feito, em razão da prescrição, nos seguintes termos (ID. 319951886):

“Trata-se de
Ação Declaratória de Rescisão e Cancelamento de Escritura Pública de Desapropriação c/c Reivindicatória de Imóveis com Pedido de Indenização por Perdas e Danos
, movida por
Baracat Empreendimentos Imobiliários Ltda.
em face do
Município de Várzea Grande.

Narra que firmou escritura pública de desapropriação amigável com a municipalidade, datada de 11/09/2001, tendo como objeto diversos imóveis situados nos loteamentos Beira Rio e Colinas Verdejantes, mediante indenização estipulada em R$106.365,60.

Alega que, embora conste na escritura que o pagamento foi realizado em moeda corrente, o valor nunca foi efetivamente pago pelo ente público, não obstante diversas tentativas administrativas de recebimento.

Assim, requer, em síntese, a rescisão e o cancelamento da referida escritura pública, a consequente reivindicação dos imóveis e, alternativamente, o pagamento de indenização por perdas e danos.

O processo veio concluso.

Fundamenta-se. Decide-se.

A pretensão deduzida na presente demanda está fundada no inadimplemento de obrigação pecuniária assumida pelo Município de Várzea Grande no contexto de desapropriação amigável, formalizada mediante escritura pública em 11/09/2001.

Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que rege a prescrição das ações movidas contra a Fazenda Pública, prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Estadual ou Municipal, contado da data do ato ou fato do qual se originarem.

Aplica-se ao caso, ainda, o disposto no artigo 1º-C da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, que igualmente estabelece o prazo prescricional quinquenal.

O termo inicial da contagem do prazo se dá a partir da lavratura da escritura pública de desapropriação, em 11/09/2001, momento em que nasceu a obrigação do ente público em promover o pagamento da indenização pactuada.

Verifica-se que a presente ação somente foi ajuizada mais de vinte anos após o fato gerador da obrigação, não havendo nos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição que justifique a superação do prazo quinquenal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 aplica-se às ações anulatórias ou indenizatórias ajuizadas em face da Fazenda Pública (STJ - AREsp: 1074477 MA 2017/0065868-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 14/12/2017).

Dessa feita, deve incidir a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
RECONHECE-SE
a prescrição do pedido formulado na exordial.

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Considerando que a parte ré não foi citada, afasta-se a condenação em honorários advocatícios.

Custas remanescentes, se houver, pela parte autora.

Ficam as partes advertidas que a oposição de eventuais embargos de declaração com efeitos de mera reapreciação do quanto decidido serão tidos como protelatórios, podendo ser apenados com as sanções do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes,
REMETAM-SE
ao arquivo com as anotações e baixas de praxe.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Várzea Grande/MT, data da assinatura eletrônica.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois seu pedido não visa ao recebimento de indenização, mas sim à rescisão e ao cancelamento da escritura pública em razão do inadimplemento, com a consequente retomada dos imóveis.

Sustenta a natureza reivindicatória da demanda, a qual seria imprescritível por se destinar à proteção do direito de propriedade, que, por sua natureza, não se extingue pelo não uso do bem. Sustenta, ainda, que, mesmo se fosse considerada ação de cobrança, não haveria fluência de prazo extintivo, já que o valor devido não foi integralmente quitado.

Argumenta que, na hipótese de desapropriação direta, a obrigação do ente expropriante somente se consuma com o pagamento total do valor judicialmente fixado, de modo que, enquanto isso não ocorre, permanece hígida a pretensão executiva.

Com base no exposto, requer o provimento do recurso,
“para fins de afastar a prescrição indevidamente aplicada devendo ser dado continuidade a lide para julgamento do pedido de reinvidicação formulada pela parte com inversão do ônus de sucumbência”
(ID. 319951889).

O ente público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo e a fixação dos honorários, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC (ID. 319951895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento de preparo (ID. 320122899).

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de apelação, interposto por
BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que declarou a prescrição e julgou extinto o feito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou, em
14.09.2021
, a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO E CANCELAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO C/C REIVINDICATÓRIA DE IMOVEIS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS”
em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando reaver a propriedade dos imóveis situados no
“lote 12, da Quadra 02 – do loteamento Beira Rio; dos lotes 06 a 24, da Quadra 44, dos lotes 01 a 10, da Quadra 232, dos lotes 01 a 05, da Quadra 231 e a Quadra 139, todos, do loteamento Colinas Verdejantes”.

Narra que foi instituído o Decreto n.º 06/2000, em 15.12.2000, que dispõe sobre a desapropriação, por interesse público, de terrenos de sua propriedade e atribuído o valor de
R$ 106.365,60 (cento e seis mil e trezentos e sessenta e cinco).

Afirma que, no dia
11.09.2001
, foi lavrada a Escritura Pública de Desapropriação Amigável no 1º Serviço Notarial e de Registros da Comarca de Várzea Grande, MT, todavia, o pagamento, assegurado pela dotação orçamentária n.º 03.07.02.2020-4210, não se concretizou.

Pontua que
“o não cumprimento por parte da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, quanto a dotação orçamentária 03.07.02.2020-4210, em favor do Autor, não integralizou os efeitos da Escritura Pública de Desapropriação, fato este que acarreta o seu cancelamento, assegurando a Imobiliária Baracat o direito de obter a reintegração de posse do imóvel e ainda, a indenização por perdas e danos”.

Ademais, esclarece que, por uma questão de cautela e economia processual, cumulou os 03 (três) pedidos: a nulidade da declaração de quitação e o cancelamento da escritura pública; a reintegração da posse e a indenização por perdas e danos, em razão da
“inexistência de direito à indenização por acessões industriais (“construções”) e benfeitorias porventura realizadas”.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, pede (ID. 319951869):

“a) Seja admitida, recebida e processada a presente ação ordinária declaratória de rescisão e cancelamento de escritura pública de desapropriação e de todos os registros de matriculas delas advindos c/c reivindicatória de imóvel com pedido de indenização por perdas e danos, por ser medida de inteira Justiça em decorrência da inexistência dos pagamentos pactuados;

b) Seja designada audiência de tentativa de conciliação, ressaltando que a parte Autora tem interesse na mediação/autocomposição, consoante prevê o artigo 334, do CPC, sendo que há interesse da autora na composição.

c) requer que seja concedido
inaudita altera parts
tutela de urgência, com fulcro no artigo 300 do CPC para determinar a averbação da existência da presente ação nas matricula dos imóveis objeto da desapropriação e da presente ação dando publicidade a terceiros e evitando posteriores alegações de boa fé na aquisição dos imóveis, expedindo-se o competente mandado para o cartório implementar a averbação junto as matriculas.

d) Requer ainda tutela de urgência para que seja determinando
inaudita altera parts
INSPEÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA para verificar in loco cada imóvel (lotes) objeto da desapropriação e da presente ação para informar quem está ocupando, se há construção no mesmo e como como foi a aquisição (se há documentos de aquisição, comodato ou locação).

e) A citação do Município de Várzea Grande, via Procuradoria Geral do Município, para querendo, contestar a presente ação no prazo legal, sob pena dos efeitos legais;

f) Sejam concedidos os benefícios contidos no artigo 212, do código de Processo Civil;

g) Ao final,
no mérito
, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos, para assim,
com a declaração judicial,
seja, por ser medida de inteira Justiça,
determinado/declarado a rescisão e o cancelamento da Escritura Pública de Desapropriação, bem como a nulidade dos registros e matriculas delas oriundas
, conforme documentos acostados a inicial, face a não quitação dos valores previstos e
declarando ainda a nulidade da quitação constante na escritura firmada, face não ter ocorrido o pagamento no ato da realização da escrituração;

h)
Que seja julgado procedente o pedido reivindicatório determinando a restituição dos lotes desapropriados e constantes na referida escritura a autora, determinando-se a imissão de posse em favor da autora e determinando a expedição de mandado de imissão de posse ou reintegração do imóvel em favor da autora;

i) Requer seja condenada ainda a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, a indenização de danos materiais, consistente no período que vem ocupando os lotes, ou seja, desde a lavratura da Escritura Pública de Desapropriação, ocorrida em 11/09/2001, até a efetiva desocupação, a título de aluguel, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, a preço de mercado, corrigidos pelo INPC e acrescido de juros legais a partir da citação, bem como, no pagamento do IPTU incidente sobre os lotes no referido período de ocupação, a ser igualmente apurado em liquidação de sentença;

j) Declarar, ante a má-fé da posse dos lotes pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, a perda das construções eventualmente erigidas, e a inexistência de obrigação da parte Autora de lhe ressarcir quanto às benfeitorias que porventura existirem nos lotes, declarando-se ainda que as benfeitorias ficará com o parte Autora, ante a má-fé do réu;

k) A condenação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado dos lotes, constantes na Escritura Pública de Desapropriação, ou em percentual que Vossa Excelência entender por bem arbitrar;”

Em 03.11.2021, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para se manifestar sobre a prescrição (ID. 319951880).

Na petição datada de 16.11.2021, a parte autora se pronunciou pela inocorrência da prescrição quinquenal,
“em decorrência do pedido ser declaratório cumulado com reivindicatória e não há pedido de indenização contra o Município de Várzea Grande”
(ID. 319951883).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
03.06.2025,
que reconheceu a prescrição (ID. 319951886).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do acerto da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reintegração e de indenização formuladas pela parte autora, em razão de desapropriação promovida pelo Município de Várzea Grande, MT.

O Decreto n.º
60/
2000 (e não 06/2000) foi editado em 15.12.2000 e precedido pela Lei n.º 2.244/2000, de 19.09.2000, veja-se:

De outro lado, a “Escritura Pública de Desapropriação Amigável” foi lavrada em
11.09.2001
(ID. 319951872 - Pág. 01/05) e registrada em 03.11.2001 (ID. 319951872 - Pág. 06/76), e a presente ação declaratória foi ajuizada somente em
14.09.2021
.

Inicialmente, cumpre destacar que,
nas ações puramente declaratórias
não há incidência do prazo prescricional, uma vez que tais ações não visam a modificação do estado jurídico, mas apenas o reconhecimento de uma situação de fato ou de direito.

A complexidade surge quando a ação combina os dois pedidos – declaratório e constitutivo/condenatório. Isso porque a prescrição afeta o direito à reparação dos danos, e não o reconhecimento da relação jurídica que, em tese, poderia ser declarada.

Desse modo, quando uma
ação declaratória possui caráter e efeitos patrimoniais,
ela pode ter uma natureza predominantemente condenatória ou constitutiva, o que afeta a análise da prescrição. Esse é o caso das chamadas
ações declaratórias impróprias,
onde a demanda, embora se apresente como declaratória, tem como intuito produção de efeitos patrimoniais diretos.

A doutrina reconhece que, em ações declaratórias impróprias, há uma confusão entre os efeitos do reconhecimento do direito e a necessidade de satisfação econômica, o que faz com que esses pedidos passem a ser submetidos a prazos prescricionais.
Logo, o simples fato de ser uma ação “declaratória” não impede que a pretensão patrimonial subjacente esteja sujeita à prescrição.

No caso, a parte autora, ora apelante, sustenta que a presente ação possui natureza declaratória, uma vez que possui o intuito de reconhecer a nulidade da escritura pública, diante do não cumprimento da obrigação pecuniária, e, como consequência, natureza reivindicatória. Por essa razão, argumenta tratar-se de demanda imprescritível.

Da análise da exordial infere-se que a pretensão não se limita apenas ao reconhecimento de inexistência de situação de fato ou direito, mas sim uma decisão de natureza híbrida.

Embora o pedido principal apresente, em sua formulação, natureza declaratória, os efeitos práticos que se almejam são inequivocamente constitutivos. A parte autora busca a retomada da titularidade dos bens, o que pressupõe a desconstituição de toda a cadeia dominial, providência que ultrapassa os limites de uma declaração judicial e insere a demanda no campo das ações constitutivas, sujeitas à incidência dos prazos prescricionais.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentindo de que
“a prescritibilidade é a regra, só havendo falar em imprescritibilidade em hipóteses excepcionalíssimas, como no tocante às ações referentes ao estado das pessoas. Somente alguns direitos subjetivos, observada sua envergadura e especial proteção, não estão sujeitos a prazos prescricionais, como na hipótese de ações declaratórias de nulidades absolutas, pretensões relativas a direitos da personalidade e ao patrimônio público”.
(STJ – EDcl no AgRg no REsp 1229068/RJ, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJ 06/10/2015, DJe 16/10/2015).

É pertinente destacar que a
prescrição
nada mais é do que a perda do direito de exercício de uma pretensão em virtude da inércia do seu titular em exercê-la no prazo fixado em lei.

Sobre o tema, oportuna a lição de FRANCISCO AMARAL,
in verbis:

“[...] Justifica-se a prescrição pela necessidade de paz, ordem e certeza jurídica. Não houvesse tal instituto, a qualquer momento poder-se-ia voltar a superadas pretensões e a antigos litígios. (...) Com a prescrição pune-se também a negligência do titular do direito subjetivo lesado”

(
in
DIREITO CIVIL. Introdução. 6ª. ed. rev., atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 566).

No mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Junior, comentando a obra de Orlando Gomes:

“Acerca da imprescritibilidade da nulidade, a tendência moderna é de fazer-se distinção entre o negócio que produziu efeitos concretos e o que não os produziu. Se o ato inválido nunca foi executado, em qualquer ocasião que se pretenda dar-lhe eficácia, possível será a objeção de sua nulidade, sem que se possa pensar em prescrição. As exceções não prescrevem, em princípio, e com maior razão quando se trata de negócio nulo.

Quando, porém, malgrado seu defeito fundamental, o negócio entrou a produzir seus naturais efeitos, criando para a parte uma situação concreta de titularidade do direito subjetivo por ele adquirido, não se pode mais cogitar da imprescritibilidade da ação para reverter ditos efeitos.
A segurança das relações jurídicas - que é um dos valores caros ao Direito - não pode ficar indefinidamente em xeque. Tal segurança pertence, sobretudo, ao interesse público, sobre o qual não deve prevalecer a norma que tutela o interesse privado daquele que seria beneficiado pela sanção de nulidade.”

(ORLANDO GOMES
in
Introdução ao Direito Civil. Atualizador: Humberto Theodoro Júnior. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, página 485).

Também leciona Caio Mário da Silva Pereira:

“A doutrina nacional tem sustentado que, além de insanável, a nulidade a imprescritível, o que daria em que, por maior que fosse o tempo decorrido, sempre seria possível atacar o negócio jurídico:
quod nullum est nullo lapsu temporis convalescere potest
. É freqüente a sustentação deste princípio, tanto em doutrina estrangeira, quanto nacional. Os modernos, entretanto, depois de assentarem que a prescritibilidade é a regra e a imprescritibilidade, a exceção, admitem que entre o interesse social do resguardo da ordem legal, contido na vulnerabilidade do negócio jurídico, constituído como infração de norma de ordem pública, e a paz social, também procurada pelo ordenamento jurídico, sobreleva esta última, e deve dar-se como suscetível de prescrição a faculdade de atingir o ato nulo.

Nosso direito positivo não desafina desta concepção. Estabelecendo que os direitos reais prescrevem em 10 e 15 anos, e os de crédito, em 20 (Código Civil, art. 177), o legislador brasileiro, em essência, enunciou a regra, segundo a qual nenhum direito sobrevive à inércia do titular, por tempo maior de 20 anos.
Esta prescrição
longi temporis
não respeita a vulnerabilidade do ato nulo, e, portanto, escoados 20 anos do momento em que poderia ter sido proposta a ação de nulidade, está trancada a porta, e desta sorte opera-se a consolidação do negócio jurídico, constituído embora sob o signo do desrespeito à ordem pública
.”

(
in
Instituições de Direito Civil . Volume I. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, páginas 406/407).

Nos moldes do
Código Civil

de 1916
, é nulo o ato jurídico praticado sem observar a forma prescrita, confira-se:

“Art. 145. É nulo o ato jurídico:

I. Quando praticado por pessoa absolutamente incapaz (art. 5).

II. Quando for ilícito, ou impossível, o seu objeto.

III. Quando não revestir a forma prescrita em lei arts. 82 e 130).

IV. Quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade.

V. Quando a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito.

Art. 158. Anulado o ato, restituir-se-ão as partes ao estado, em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”

Quanto ao exercício da pretensão, o
art. 177, do referido diploma previa:

“Art. 177. As ações pessoais prescrevem ordinariamente em trinta anos, a reais em dez entre presentes e, entre ausentes, em vinte, contados da data em que poderiam ter sido propostas.

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinàriamente,
em vinte anos,
as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas. (Redação dada pela Lei nº 2.437, de 1955)”

Embora o Código Beviláqua não tenha distinguido com clareza prescrição e decadência, é certo que ambos os institutos visam à segurança e estabilidade das relações jurídicas. A respeito, afirma François Ost:

“Como para o desuso, a prescrição extintiva surge, assim, como um mecanismo de adaptação do direito ao fato: na falta de ter podido se realizar conforme a sua prescrição, o direito (aqui entendido como direito subjetivo) alinha-se à situação de fato contrária que se consolidou no intervalo. De novo, ou se pode lamentar o revés do direito que, por preocupação com efetividade e realismo, acaba por consagrar uma injustiça
; ou, ao contrário, admirar as capacidades de autoadaptação de uma regulamentação jurídica que consegue, finalmente, inscrever qualquer fato ou ato à série ininterrupta do tempo, e consagra, assim, uma outra ideia de justiça que quer que se esqueça o que durou demais sem chegar a se realizar.”

(OST, François. ‘Perdão. Desligar o Passado’. In O Tempo do Direito. Tradução de Élcio Fernandes. Bauru: Edusc, 2005).

O novel
Códex,
ao disciplinar as nulidades, tratou de modo semelhante os conceitos de nulidade absoluta e de inexistência jurídica:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11.01.2003, o prazo prescricional foi reduzido para 10 (dez) anos, nos termos do art. 205, do novo Código, segundo o qual:
“A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

Segundo o art. 2.028, do CC/2002, aplica-se o prazo prescricional da lei anterior apenas se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do prazo prescricional anterior.

Na hipótese, a parte apelante pretende a anulação da escritura pública lavrada em
11.09.2001
, firmada sob a vigência do Código Civil de 1916, e ação declaratória foi ajuizada somente em
14.09.2021,
logo, aplica-se a prescrição decenária prevista no art. 205, do Código Civil de 2022.

Ademais, sabe-se que a
Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.019, firmou a tese no sentido de que:
“o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o poder público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de
dez anos
, conforme parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil”.

O ministro Herman Benjamin, relator do recurso repetitivo, assentou que a ação de desapropriação indireta possui natureza real e, enquanto não transcorrer o prazo para a aquisição da propriedade por usucapião, ante a impossibilidade de reivindicar a coisa, subsiste a pretensão indenizatória em relação ao preço correspondente ao bem objeto do apossamento administrativo.

Esse entendimento decorre da aplicação analógica do artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, que trata da aquisição de propriedade por usucapião. Esse prazo reflete o período necessário para a consolidação da posse pública sobre o imóvel.

Ressalta-se, por oportuno, que o pedido de reintegração equipara-se à desapropriação indireta, pois, conforme alega a parte recorrente, o Poder Público, sem observar o procedimento expropriatório regular e sem oferecer indenização, se apropriou dos bens de sua propriedade para destiná-los a finalidades públicas.

A contagem do prazo tem início no momento em que a ocupação pelo ente público se torna evidente e inequívoca, possibilitando ao proprietário identificar a violação, nos termos do artigo 189, do CC
(“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição (...)”).

No caso, não há dúvida de que o apossamento estatal e a transferência da posse se consolidaram, no mínimo, em
11.09.2001
, data da lavratura do documento público.

A partir dessa data, o particular teve plena ciência do ato e de seus efeitos, iniciando-se, portanto, o curso do prazo prescricional, uma vez que o apossamento administrativo é ato público e ostensivo.

Importante frisar que a parte autora não trouxe documentos que comprovem a alegada tentativa de recebimento da verba pecuniária, registrada como adimplida na escritura, limitando-se a alegar que:
“(...) o pagamento pela desapropriação dos lotes nunca ocorrera, e apesar das várias tentativas da parte Autora para receber a quantia assegurado pela dotação orçamentária nº 03.07.02.2020-4210, restarão todas em vão, tendo em vista que a cada mudança de gestão, a conversa sempre a mesma, de que não era problema da gestão atual, mas da anterior, e que iriam ver o que podia ser feito, enfim, a situação ser arrastou por anos e anos, sem qualquer solução”.

Logo, esse apontamento genérico não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional. Assim, c
onsiderando que entre a
data da escritura (11.09.2001)
e o
ajuizamento da ação (14.09.2021)
transcorreu lapso superior a dez anos, configurada a prescrição da pretensão possessória e indenizatória, nos termos do Tema 1.019, do STJ.

É certo que a escritura de desapropriação, lavrada sem o pagamento da indenização previamente ajustada, configura negócio jurídico eivado de vício originário, por envolver a alienação de bem sem a observância da forma prescrita. Todavia, deve-se ponderar que a pretensão deduzida não se limita à declaração de nulidade.

A qualificação da demanda como “declaratória pura” não decorre da simples forma do pedido ou da nomenclatura utilizada. O que define sua natureza é o conteúdo material da pretensão e os efeito
s práticos pretendidos.

Doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a ação somente será considerada declaratória pura se se limitar a afirmar a existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica, sem implicar efeitos patrimoniais imediatos ou mediatos.

O provimento jurisdicional objetiva a modificação de uma situação jurídica consolidada, como a restituição da propriedade, a desconstituição de registros e a invalidação de atos jurídicos subsequentes, bem como o pagamento de indenização por perdas e danos, o que afasta a caracterização da ação como declaratória pura, ensejando, portanto, a aplicação das regras de prescrição.

Por fim, registra-se que não é cabível a fixação/majoração dos honorários advocatícios, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 85, §11º, do CPC, a saber: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que foi interposto o recurso.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, mantendo a sentença objurgada, por motivos diversos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025